Tribunal: TJMT
Processo: 1067290-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067290-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUCELIA LEITE DIAS MORAES - CPF: 393.767.101-34 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1067290-92.2024.8.11.0001.

Origem
:
juizado especial DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente
:
jucélia leite dias moraes.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PROTESTO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que revogou liminar, julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos decorrentes de custas processuais e indenização por danos morais, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os protestos referentes ao débito de custas processuais estão prescritos; (ii) estabelecer se o protesto enseja a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a Fazenda Pública constituir crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.

4.

O crédito tributário referente às custas processuais foi validamente constituído em 17/8/2020, com ciência da parte em 28/10/2020, antes de transcorrido o prazo prescricional de cinco anos iniciado em 8/2/2017.

5.

A constituição do crédito ocorre com o lançamento pela autoridade administrativa, e não com o protesto realizado em cartório, que se deu posteriormente, em 10/2/2023.

6.

Sendo legítima a constituição do crédito tributário dentro do prazo legal, o protesto não se mostra indevido, afastando a alegação de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional de cinco anos para a constituição de crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

2.

A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento administrativo e não com o protesto em cartório.

3.

A regularidade da constituição do crédito tributário afasta a alegação de protesto indevido e de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 302757376, que revogou a liminar anteriormente deferida e julgou
im
procedente
o pedido inicial, condenando o demandado, declarando, por consequência, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese inicial no sentido de que os protestos ora debatidos foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito no dia 10/2/2023, portanto prescritos, considerando-se o marco inicial de 8/2/2017.

Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais, com a declarando-se a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, com a condenação do reclamado ao pagamento dos danos morais sofridos, a ser arbitrado pelo Juízo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 302757382), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que, nos autos de no 8068612-09.2016.8.11.0001,
a demandante foi condenada ao pagamento de custas processuais
.

Também incontroverso que a sentença transitou em julgado em 7/2/2017,
iniciando-se o prazo para lançamento do crédito tributário no dia seguinte,
8/2/2017
.

Desse modo, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, no caso,
8/2/2017
.

Assim, a Fazenda Pública teria até o dia
8/2/2022
para o lançamento do crédito.

Observa-se, pelos documentos trazidos pela própria demandante (IDs 302756394 e 302756395), que o crédito foi constituído em 17/8/2020, com ciência por parte da reclamante, por meio de seu advogado, em
28/10/2020
. Ou seja,
antes do transcurso do prazo de cinco anos contados do fato gerador (8/2/2017)
.

Ressalta-se que
a constituição do crédito tributário ocorre com o seu lançamento pela autoridade administrativa
,
e não com o protesto do nome do devedor junto ao cartório de protestos
que, no caso, ocorreu em 10/2/2023.

Dessa forma, considerando que a cobrança foi realizada,
em 17/8/2020
(ID 169842644 – Processo 8068612-09.2016.8.11.0001), antes de decorrido o prazo de 5 anos da data em que o crédito tributário foi constituído (8/2/2017),
não há que se falar em protesto indevido
,
inexistindo, por consequência, o dano moral alegado
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025